Tribunal: TJDFT
Processo: 0753104-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753104-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA SPINOLA SOARES APELADO: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, Marina Spinola Soares, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. O preparo não foi recolhido. Não há no processo indicação de que foi concedida a gratuidade de justiça, tampouco há pedido nesse sentido. Assim, em cinco dias, a recorrente deverá recolher, em dobro, o preparo recursal e comprová-lo no processo, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 28 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e